Tribunal: TJPA
Processo: 0801025-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801025-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801025-14.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
FRANCISCO DANIEL QUEIROZ, OAB/CE 43.758 E
ALYSSON DA SILVA MOREIRA
, OAB/CE Nº 46.251

PACIENTE: LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 11ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA, EM SEDE DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CUJAS AÇÕES DE SEUS MEMBROS SE PROLONGAM NO TEMPO. DECERTO, O LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO FATO (ABRIL/2022) E A PRISÃO DO PACIENTE (09/01/2024), NÃO DESCREDENCIA A MEDIDA SEGREGATÓRIA. OUTROSSIM, O STF JÁ DECIDIU QUANTO AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL, DECIDINDO QUE A MESMA DIZ RESPEITO AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR, E NÃO AO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA, SENDO IRRELEVANTE, ASSIM, O LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO CRIME E A DATA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

2.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, CONDIÇÕES PESSOAS E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DA ORDEM.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 10 de junho de 2024, às 09:00 horas, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO,

em face de ato do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0816996-34.2023.8.14.0401, (Autos de Prisão Preventiva nº 0822486-37.2023.814.0401), pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Narram os impetrantes
(ID nº 03/10, ID nº 17812409),
que
no dia 21/06/2021
, o
Ministério Público Federal
instaurou
Inquérito Policial
, para investigar o
interno/acusado HERICK COSTA SILVA
, atualmente no
Presídio Federal de Catanduvas – PR
e sua esposa, a
Acusada MARIA NETA DA CONCEIÇÃO
, por
troca de mensagens
, com
bilhete
, através do
vidro, no parlatório
. Em
busca e apreensão
, feita pelo
MPF
, foi
apreendido o celular da Acusada Maria Neta
. Posteriormente, foi realizada
perícia
e
extraídas
as
conversas
,
entre o ora Paciente e aquela que, remontavam ao período,
de
11/04/2022 a 11/05/2022
.

Alega que, o MPF viu somente
indicativos de traficância doméstica
, com
pequena quantidade de drogas
e
declinou competência
, para a
Justiça Estadual
. Em 11/12/2023 (1 ano e 7 meses depois), a Autoridade Policial
Representou
, pela
Prisão Preventiva do Paciente
e
dos corréus
(
Herick e Maria
). O Juízo da
1ª Vara de Inquéritos Policiais
de Belém/PA,
deferiu o pedido.
Teve como fundamento, o
perigo à ordem pública
, de forma
genérica
e
considerações vazias
, sobre a gravidade, do crime.

Informa, que n
ão
foi observado que, além da
falta de contemporaneidade
(
1 ano e 7 meses,
entre o
início das investigações e a decretação
, da custódia),
não ficou demonstrado
, o
periculum libertatis
: mesmo num
lapso temporal de 01 ano e 07 meses
, o Paciente ainda trazia risco, à ordem pública, se permanecesse solto. Assim, o ora paciente teve
Mandado de Prisão cumprido
, no
dia 09/01/2024
, na cidade de
Fortaleza/CE,
onde
já residia
, com a família,
desde 2022
. Seu
irmão havia falecido
, de causas naturais, no dia
23/10/2022, naquela cidade
.

Por fim, acrescenta que o réu
não foi, para Fortaleza foragido
.
Não
tinha
conhecimento
do
processo
,
nem do Mandado
que tramitava em segredo de justiça. Mas foi, para o velório do irmão e acabou ficando, para residir e tentar, vida nova.

Por sua vez, requereu a revogação da preventiva por
ausência de justa causa
, bem como, por
ausência de contemporaneidade da prisão
, fazendo jus a
medidas cautelares
diversas da prisão, por possuir
condições pessoais
favoráveis.

O processo foi inicialmente distribuído a relatoria do Desembargador Romulo Nunes, ao qual indeferiu a
liminar
, solicitando ainda informações à autoridade
inquinada
coatora (fl. 57, ID nº 17829353).

Em sede de
informações
(fls.

67/70, ID nº 18289689), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- T
ramita perante nesta 11ª Vara Criminal da Capital o pedido de prisão preventiva nº 0822486-37.2023.8.14.0401, referente ao inquérito policial nº 0816996-34.2023.8.14.0401, figurando como indiciado o ora impetrante
LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO,
juntamente com Maria Neta da Conceição Nunes e Herick Costa Nunes, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

- Trata-se do inquérito policial instaurado em virtude do declínio de competência da Justiça Federal do Estado do Paraná, para a Justiça Estadual da Comarca de Belém, sob os Autos do Processo 0816996-34.2023.8.14.0401, da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, com o intuito de investigar a prática, em tese, dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, no estado do Pará, tendo como suspeitos MARIA NETA DA CONCEIÇÃO NUNES, HERICK COSTA NUNES E OS INDIVÍDUOS CONHECIDOS COMO
LAURO JÚNIOR VILHENA CARVALHO
, NEGUINHO E WENDEL.

- Consta nos autos do processo, que foi cumprido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO (autos 5037188-70.2022.404.7000/PR), em desfavor da suspeita, Sra. MARIA NETA DA CONCEIÇÃO NUNES.

- Diante da apreensão do terminal telefônico de MARIA NETA DA CONCEIÇÃO NUNES, realizou-se sua perícia, pelo NÚCLEO TÉCNICO CIENTÍFICO DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL, em Foz do Iguaçu, resultando no LAUDO 1167/2022-NUTEC/DPF/FIG/PR, anexo a esta representação, onde foram EXTRAÍDOS TODOS OS DADOS DO CITADO TERMINAL TELEFÔNICO.

- Em posse dos dados extraídos, foi realizado, pelo NÚCLEO DE OPERAÇÕES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE CASCAVEL, o AUTO E ANÁLISE DE MATERIAL APREENDIDO – 99/2022 – NO/DPF/CAC/PR.

- Em resumo, na conclusão do analista, foi possível provar que MARIA NETA DA CONCEIÇÃO NUNES é um membro ativo do mesmo grupo criminoso que seu esposo, HERICK COSTA NUNES, vulgo “BAZAGA”, é membro e que trata dos seus interesses “na Rua”, com o auxílio de outros integrantes.

- Foi possível, ainda, verificar que MARIA NETA é traficante de drogas, por meio de “biqueiras” (pontos de venda de drogas) pertencentes a seu esposo e que possui “irmãos” (integrantes do grupo criminoso) tais como LAURO, NEGUINHO E WENDEL, que cuidam das áreas pertencentes ao condenado.

-
Diante das investigações, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos indiciados perante a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, pedido este que recebeu Parecer favorável do Ministério Público, ocasião em que fora decretada em 11 de dezembro de 2023 a prisão preventiva dos indiciados.

- Após a expedição do competente mandado de prisão, o mesmo fora cumprido pela Autoridade Policial em 09 de janeiro de 2024, tendo através de Advogado habilitado, sido formulado pedido de revogação da prisão preventiva em 16 de janeiro do ano em curso, o qual fora analisado ainda pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, tendo sido indeferido e mantida a prisão cautelar do impetrante, ocasião em que após encerrada sua competência, determinou a redistribuição dos autos, tendo sido encaminhado a esta 11ª Vara Criminal da Capital via sorteio.

- Em 24 de janeiro do ano corrente, este Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital remeteu os autos via Ato Ordinatório ao Ministério Público, estando desde então aguardando o retorno do feito para prosseguimento do mesmo, ressaltando que em 26 de janeiro a defesa protocolou novo requerimento de revogação da prisão preventiva.

- Após retorno dos autos do Ministério Público, o Órgão Acusatório arguiu a incompetência deste Juízo para processamento e julgamento do presente feito, alegando que o feito é de competência da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, tendo esta magistrada após detida análise acatado o referido pleito e determinado a remessa dos autos principais e seus respectivos anexos, estando o feito tramitando regularmente perante o referido juízo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 187/197, ID nº 18331328), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
NÃO

CONHECIMENTO
, p
or este ser
Reiteração de Pedido
, do
1º HC nº 0800871-93.2024.8.14.0000. No caso de ser apreciado o mérito, manifestou-se pela
DENEGAÇÃO
devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Em razão da
existência de Habeas Corpus nº 0800871-93.2024.8.14.0000, impetrado em favor do ora paciente LAURO JUNIOR VILHENA CARVALHO, referente ao mesmo processo de 1º Grau nº 0816996-34.2023.8.14.0401, e mesmo pedido de prisão preventiva (0822486-37.2023.8.14.0401) objeto do presente
writ
, o Desembargador Romulo Nunes verificou a prevenção desta Relatora.

Recebidos os autos no dia 15/05/2024, a prevenção suscitada foi acolhida por esta Relatora.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ausência de contemporaneidade da preventiva, condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.
DA CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CAUTELAR.

Não há que se falar em ilegalidade por ausência de contemporaneidade da medida segregatória, em sede de crime de organização criminosa, cujas ações de seus membros se prolongam no tempo.

Argumenta a defesa técnica do Paciente, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos da lei, notadamente ao que prescreve o §2º do art. 312 do CPP, afinal, considera abstratamente o paciente, a partir unicamente de conversas por aplicativo WhatsApp ocorridas no período de 11/04/2022 a 11/05/2022, não restando
demonstrado o
periculum libertatis
,
que num lapso temporal de 01 ano e 07 meses, mesmo o paciente ainda trazia risco a ordem pública se permanecesse solto.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva.

Razão não lhe assiste.

O artigo 315, §1º, do Código de Processo Penal estabelece:

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No caso é evidente que estamos diante de organização criminosa.
Após a extração de dados no aparelho celular da acusada
Maria
, identificou-se que o acusado
Herick,
mesmo custodiado em presidio federal, em tese, ainda é o responsável pela mercancia no Pará e possui outros auxiliares, que é o caso do ora paciente. No ínterim das investigações, apurou-se que o paciente
Lauro Júnior Vilhena Carvalho
é o responsável por um dos pontos de vendas de entorpecente de Herick, localizado na Travessa Marcos José, 05, Qd. 54, bairro Laranja, Barcarena/PA.

Assim, a
nova regra inserida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 artigo 312, §2, do CPP - exige a observância do critério de contemporaneidade dos fatos que constituem fundamento dos riscos que se pretender evitar com a prisão cautelar.

No mais, tratando-se de crime permanente, tudo indica que o paciente continua integrando e promovendo a organização criminosas a que pertence, independentemente de seu endereço, seja em Barcarena/PA, ou Fortaleza/CE.

Dessa forma, a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.

Pois bem.

Acerca da contemporaneidade, o doutrinador Norberto Avena ensina:

"(...) contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública. (...) a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
." (Processo Penal, Editora Método, 12a edição, Pág. 1.085).

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Na dicção dos artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC Nº 185893 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado:19/04/2021, DJe: 26/04/2021).

No mesmo sentido, reiteradamente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO" WALTER WHITE ". PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO DECRETADA TÃO LOGO REUNIDOS ELEMENTOS DE PROVA. CONTEMPORANEIDADE ATENDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO- PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Hipótese na qual o agravante foi preso preventivamente diante da gravidade concreta da conduta imputada, uma vez que, em tese, possui relação de proximidade com o líder da organização criminosa, e atuaria como distribuidor de drogas e, secundariamente, na lavagem de capitais. Consta do decreto preventivo diversos elementos de prova da prática reiterada de tráfico de droga de natureza especialmente reprovável (skunk), sempre em elevadas quantidades, mensuradas em porções de meio quilo cada. 2. Embora os fatos imputados ao agravante tenham ocorrido, em tese, antes de fevereiro de 2020, e a prisão preventiva somente sido decretada em 4/5/2022, não se verifica a ausência de contemporaneidade. A complexidade do feito ora examinado é evidente, com investigação envolvendo ao menos 31 acusados, necessidade de quebra de sigilos telefônicos, telemático e bancário, além de buscas, apreensões e sequestro de bens. Todavia, tão logo colhidos elementos indicativos da sua atuação, a prisão preventiva foi decretada. Portanto, tais fundamentos não carecem de atualidade. 3. Nesse sentido, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes"(RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 4. Incabível a extensão da liberdade deferida a corréus "em razão de serem primários, com bons antecedentes "ao agravante, que ostenta registros criminais pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e 147 do Código Penal, além de registro de ocorrência pela suposta prática de tráfico de drogas. 5. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no RHC nº 179.613/RR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe de 02/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro para o crime organizado, atuando na abertura de empresas para organizações criminosas e na lavagem de dinheiro para tais organizações, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto o Tribunal de origem destacou que "há justo receio de que atos criminosos ainda não tenham cessado por completo". 7. Somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, que trata de ação complexa, a qual conta com multiplicidade de réus (nove), domiciliados em Estados diversos, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 806.191/PE, Relatora Ministra Laurita Vaz , Sexta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe de 28/04/2023).

E ainda sobre a matéria, destaco jurisprudências de Tribunais de Justiça do país:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA
. I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. II - A situação de pandemia, com a necessidade de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou fracionamento do ato virtual, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo. III - Tratando-se de feito complexo, que apura a suposta existência de organização criminosa, composta por dezoito denunciados, concedendo-se prazo em dobro para as Defesas apresentarem alegações finais, está justificado o prolongamento da ação penal. IV - Ressalte-se que o enunciado Sumular nº 52 do STJ estabelece que "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". V - Presentes a materialidade dos delitos, indícios suficientes de autoria e configurada a reiteração delitiva, diante de três condenações anteriores do paciente, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública. VI - A contemporaneidade para a prisão diz respeito aos requisitos autorizadores, independente da data dos fatos, sendo manifesta em delitos permanentes, como o crime de organização criminosa. VI - Ordem denegada.
(TJ/DFT, HC nº 07221587020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, Julgamento: 14/07/2022, DJe: 22/07/2022).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A USÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA
. 1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de organização criminosa, uma vez que as investigações policiais apontaram indícios de que o paciente exercia tarefas dentro do grupo criminoso, mormente em favor de um dos líderes que se encontrava foragido, incompatíveis com a prestação de serviços advocatícios. 2. O encarceramento provisório do paciente também subsiste para assegurar a instrução criminal, haja vista a necessidade de proteção das testemunhas contra pressões indevidas dos integrantes da organização criminosa, bem como de interpostas pessoas, que intermedeiam conversas e asseguram a consecução de objetivos traçados pelos líderes presos ou foragidos. 3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema. 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal. 5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 6. Ordem admitida e denegada.
(TJ/DFT, HC nº 07024754720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, Julgamento: 03/03/2022, DJe: 04/03/2022).

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERMANÊNCIA DOS FATOS QUE DERAM ENSEJO À ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, havendo no decreto preventivo a indicação da motivação suficiente a justificar a necessidade da prisão preventiva, quer dizer, a demonstração clara do enquadramento dos fatos delituosos imputados ao Paciente no requisito autorizador da prisão preventiva inserto no art. 312, do CPP, no caso para a garantia da ordem pública, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação legal na decisão que decretou a prisão. Quanto a extemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte decidiu que a mesma diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da consumação da conduta criminosa, sendo irrelevante, assim, o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e a data da decretação da prisão preventiva. É pacífico o entendimento que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos. Inaplicável medida cautelar alternativa à prisão quando as circunstâncias reais constantes nos autos evidenciam que as providências menos gravosas (medidas cautelares diversas da prisão) seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada."
(TJ-AC, Número do Processo: 1000586-50.2022.8.01.0000; Relatora: Desa. Denise Bonfim; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 05/05/2022; Data de registro: 06/05/2022).

Decerto, o lapso temporal transcorrido entre a data das conversas (abril/2022) e a prisão do Paciente (09/01/2024), não descredencia a medida segregatória.

Outrossim, concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a mesma diz respeito aos motivos ensejadores da prisão cautelar, e não ao momento da consumação da conduta criminosa, sendo irrelevante, assim, o lapso temporal transcorrido entre a data do crime e a data da decretação da prisão cautelar.

Desse modo, não merece prosperar a tese formulada pela defesa do Paciente, objetivando a revogação da prisão preventiva.

2. DOS PEDIDOS DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, CONDIÇÕES PESSOAIS E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DA ORDEM.

Analisando detidamente as informações obtidas nos autos, observa-se que no dia 25/01/2024 foi impetrado o
habeas corpus
nº 0800871-93.2024.8.14.0000, questionando os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, condições pessoais e medidas cautelares diversas da prisão, aos quais foram à unanimidade de votos DENEGADOS por este Egrégio Tribunal.

Na oportunidade, mais uma vez, no dia 29/01/2024, a Defesa impetrou este
habeas corpus,
almejando a revogação da prisão preventiva do paciente, repetindo as teses já debatidas, como se vê, a Defesa não traz elementos novos para análise, apenas questiona os fundamentos das decisões que não atenderam aos seus interesses, razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, nossa recente jurisprudência é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 71 E ARTIGO 311, TODOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR, HABEAS CORPUS Nº 0817047-84.2023.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 01/12/2023. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. As alegações que tratam de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, são mera repetição argumentativa de Habeas Corpus anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento; 2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0817510-26.2023.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 12/12/2023).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante.

Ante o exposto, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 11/06/2024